Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AÇÃO AJUIZADA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. DEVER DE RESTITUIÇÃO.

1. Nos termos do artigo 79 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, é indevido o recebimento de adicional de insalubridade quando eliminadas as condições ou os riscos que deram causa a sua concessão. A lei é clara no sentido de que a vantagem é "propter laborem" e, cessado o trabalho em local insalubre, também deve cessar o recebimento do adicional.

2. A ação foi ajuizada em 14/12/2021, após a publicação do acórdão que definiu a Tese 1.009 do STJ, em 19/5/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (REsp n. 1.769.306/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.)”.

3. No presente caso, trata-se de erro operacional da administração, que realizou o pagamento quando não era devido, sujeitando-se à devolução. A recorrente sustenta que recebeu o adicional de boa-fé, o que não restou comprovado, até mesmo porque o pagamento a maior era de fácil constatação pela servidora, uma vez que a rubrica vinha expressa em seu contracheque. A própria autora tinha conhecimento de que era indevido o recebimento do valor, tanto que requereu a suspensão do pagamento correspondente, não fazendo sentido a pretensão de se apropriar do respectivo montante.

4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.